Tribunal: STF
Processo: HC 271265
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus 271.265 Rio de Janeiro

Relator
:
Min. Luiz Fux
Pacte.(s)
:
Rerison Marins de Souza
Impte.(s)
:
Kenya Vanessa Lima Araujo de Jesus
Coator(a/s)(es)
:
Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 220.022, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONFIGURAÇÃO. AGENTE PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE ISONOMIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 
2. No caso concreto, as investigações indicam que o recorrente tem papel de relevo na organização criminosa: presta serviço de segurança a seus líderes, auxilia na destruição de provas e apresenta informações privilegiadas que possibilitam a frustração das ações policiais, tudo isso também se servindo das facilidades que o exercício de sua função pública de policial militar lhe possibilitam.
3. A aplicação do art. 580 do CPP exige identidade fático-processual entre os réus, o que não ocorre no caso. As instâncias ordinárias apontaram elementos concretos que diferenciam a conduta do agravante - notadamente seu papel de chefia na segurança e a suposta "varredura" de celulares para evitar a responsabilização criminal - indicando maior gravidade e um papel de relevo na organização, o que impede a extensão de benefícios. 
4. A adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais, mostrando-se inadequada e insuficiente para acautelar de forma eficaz a ordem pública. 
5. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada  no âmbito de investigação de “grupo criminoso se volta à prática dos crimes de tráfico de pessoas (art. 149-A, II, do CP); submissão a trabalho escravo (art. 149, caput e § 1º, II, do CP); crime contra a saúde pública (art. 278 do CP); falsificação de documentos privados (art. 297 do CP); sonegação fiscal (art. 1º, V, da Lei n º 8.137/90); crime contra a economia popular (art. 7º, II e VII, da Lei n º 8.137/90); violação de direito autoral (art. 184, § 2º, do CP); lavagem de capital (art. 1º da Lei nº 9.613/98); evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86); corrupção ativa e passiva (art. 333 e 317 do CP); duplicata simulada (art. 172 do CP); e receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP)”.
Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a custódia cautelar foi mantida.
Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na custódia cautelar do paciente. 
Alega “ausência de Contemporaneidade”, aduzindo que “os diálogos que fundamentam a prisão datam de mais de 02 (dois) anos antes da efetivação da prisão, ocorrida em março de 2025” e que “não há qualquer fato novo ou contemporâneo que justifique a manutenção da medida cautelar”. Argumenta que “o Paciente é segurança particular de diversas personalidades públicas (conforme prova anexa), sendo sua atuação para a investigada, meramente, profissional e pontual, sem conhecimento de atividades ilícitas”. Sustenta, também, “excesso de prazo”, uma vez que “até a presente data (abril de 2026), a instrução processual sequer foi iniciada, totalizando mais de um ano de custódia preventiva, sem o devido avanço processual”. Ainda, defende que “a manutenção da prisão de Rerison, aparentemente, justificada apenas por sua condição de Policial Militar, configura uma violação ao princípio da isonomia e sugere uma indevida antecipação de pena, baseada em uma intima convicção antecipada do julgador, e não em fundamentos concretos e atuais da necessidade da prisão”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência:
1. LIMINARMENTE, a concessão da ordem para suspender os efeitos do decreto prisional, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de RERISON MARINS DE SOUZA, em razão do flagrante excesso de prazo e da ausência de contemporaneidade. 
2. Subsidiariamente, caso não seja concedida a soltura plena, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), tais como a suspensão do porte de arma, a proibição de contato com os demais investigados, a entrega do passaporte e o monitoramento eletrônico, por serem suficientes e adequadas ao caso. 
3. No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, para relaxar a prisão por excesso de prazo ou revogá-la por ausência de fundamentos contemporâneos, violação à isonomia e desvirtuamento da natureza cautelar da prisão.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 

“[...] A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
O Juízo singular assim fundamentou a decretação da prisão preventiva (fls. 284-285, destaquei):
[...]
O Tribunal de origem, a seu turno, manteve a decisão de primeiro grau nos termos a seguir (fls. 599-600, destaquei):
[...]
Na hipótese, são idôneos os motivos elencados no decisum combatido, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada. As investigações indicam que o recorrente tem papel de relevo na organização criminosa: presta serviço de segurança a seus líderes, auxilia na destruição de provas e apresenta informações privilegiadas que possibilitam a frustração das ações policiais, tudo isso também é feito se servindo das facilidades que o exercício de sua função pública de policial militar lhe possibilitam. 
A respeito do tema, a orientação desta Corte Superior é de que "O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021).
Da mesma forma, tanto o Juízo singular quanto o Tribunal demonstraram a contemporaneidade dos motivos da prisão porque, a despeito de os diálogos captados serem referentes ao ano 2023, mostraram-se presentes os indicativos de persistência da atuação da organização criminosa à época em que decretada a prisão preventiva. 
Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que "a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública" (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017). 
No que tange ao pleito de extensão de eventual benefício concedido a corréus, com fundamento no art. 580 do CPP , a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a sua aplicação exige a demonstração de absoluta identidade fático-processual entre os réus, o que não se vislumbra na espécie. 
As instâncias ordinárias, ao decretarem a prisão do agravante, destacaram circunstâncias específicas de sua conduta que o diferenciam dos demais agentes públicos investigados. A situação do ora agravante foi considerada mais gravosa, pois os autos indicam que RERISON MARINS DE SOUZA é apontado não apenas como segurança, mas como "chefe da equipe de segurança" (fl. 284) da corré MEIRE GONCALVES BONADIO, além de ter supostamente atuado na segurança de MATHEUS HADDAD (fl. 284). 
O diferencial de sua conduta, que obsta a isonomia pretendida, reside na acusação de que teria recebido R$ 10.000,00 para, "utilizando-se de seus privilégios funcionais, fizesse uma varredura nos celulares de MEIRE e, desse modo, evitasse a responsabilização criminal" (fl. 284). Tal fato foi interpretado pelas instâncias de origem como um ato concreto de auxílio na destruição de provas e obstrução à justiça (fl. 600), revelando um "papel de relevo na organização criminosa" e um maior grau de periculosidade e entranhamento na estrutura do grupo, o que impede a aplicação automática do art. 580 do CPP. Ausente a identidade de situações, não há que se falar em violação da isonomia. 
Saliento, ainda, que este Superior Tribunal entende que "a presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 498.771/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 12/11/2019). 
Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do recorrente. 
Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 
Nesse sentido:
[...]
II. Dispositivo 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Na espécie, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo “são idôneos os motivos elencados no decisum combatido, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada. As investigações indicam que o recorrente tem papel de relevo na organização criminosa: presta serviço de segurança a seus líderes, auxilia na destruição de provas e apresenta informações privilegiadas que possibilitam a frustração das ações policiais, tudo isso também é feito se servindo das facilidades que o exercício de sua função pública de policial militar lhe possibilitam”. Além disso, a Corte Superior destacou que “tanto o Juízo singular quanto o Tribunal demonstraram a contemporaneidade dos motivos da prisão porque, a despeito de os diálogos captados serem referentes ao ano 2023, mostraram-se presentes os indicativos de persistência da atuação da organização criminosa à época em que decretada a prisão preventiva”. 
Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao  habeas corpus. A defesa alega que a decisão recorrida não analisou integralmente o pedido, contrariando o art. 93, IX, da Constituição Federal, e sustenta a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como insuficiência de indícios de autoria. O agravante argumenta ainda que possui residência fixa, trabalho lícito e não tem antecedentes criminais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida incorreu em falta de fundamentação adequada quanto à necessidade da prisão preventiva, conforme o art. 93, IX, da Constituição; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos fatos, envolvendo organização criminosa estruturada, responsável por tráfico de drogas e homicídios. 
4. O juízo de origem individualizou a conduta do agravante, identificando-o como líder na organização criminosa, com envolvimento direto no planejamento de homicídios, o que justifica a manutenção da prisão cautelar.
5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, especialmente no contexto de organizações criminosas, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, visando à proteção da ordem pública e à prevenção de reiteração delitiva (HC 95.024, Ministra Cármen Lúcia; HC 136363 AgR, Ministro Roberto Barroso).
6. Não houve violação ao art. 93, IX, da Constituição, pois a decisão recorrida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos da investigação policial e em razões jurídicas que justificam a necessidade da prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta dos crimes imputados, especialmente no contexto de organizações criminosas estruturadas, justifica a prisão preventiva como medida cautelar para garantia da ordem pública.
2. A prisão preventiva é idônea e fundamentada quando baseada em elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
3. A fundamentação das decisões judiciais que determinam a prisão cautelar deve considerar o contexto fático-probatório e as circunstâncias específicas do caso, não sendo cabível a revisão de tais elementos em sede de habeas corpus, quando adequadamente motivada. (HC 246.486-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)

A propósito, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de ser cabível a custódia cautelar para garantir a ordem pública mercê da necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa. Nesse sentido:
 	
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MODO DE EXECUÇÃO DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. É válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. 2. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 227.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/8/2023)

Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Esta Corte já decidiu que “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 5. Hipótese em que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de Organização Criminosa no Estado da Paraíba, dedicada principalmente à prática de tráfico de drogas, sendo o responsável por internalizar grandes quantidades de drogas vindas de outros estados da Federação para João Pessoa; o que demonstra o risco ao meio social. Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outras ações penais e possui condenação por tráfico de drogas e posse de arma”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.750-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, “transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.573-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2023)

Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Demais disso, no que diz respeito à suposta ausência de contemporaneidade, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que a contemporaneidade dos motivos que justificam a segregação cautelar deve guardar relação com a conservação da situação de risco que serviu de fundamento para a ordem constritiva da liberdade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. Presente a hediondez do delito, não incide, a princípio, a Recomendação 62 do CNJ, conforme artigo 5º-A. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 209.107-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/01/2022) (grifou-se)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. [...] 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 5. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente possui filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto, notadamente ao considerar que, conforme afirmou o TJ/CE, é “inconteste a situação de vulnerabilidade na qual se encontravam os menores com a presença materna, consoante transcrição das conversas telefônicas, (...) quando esta afirma guardar armas de uso restrito em sua própria residência”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221.485-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 214.495-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08/07/2022)

Noutro giro, no que tange ao alegado excesso de prazo, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o tema. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tri